Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-50.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-50.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003404-50.2020.8.11.0037

APELANTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – REDAÇÃO DA PRÓPRIA EMBARGANTE –CLÁUSULA DE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL –NULIDADE E EXCESSO – ARGUIÇÕES DESPROPOSITADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS (
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC) – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações relativas a pagamento em moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 857/1969 e na parte final do art. 6º da Lei 8.880/1994”.
(Inciso I, parágrafo único do art. 1º da Lei 10.192/2001).

“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
(Parágrafo único do art. 421 do CC).

Quando não se trata de relação de consumo e o contrato foi redigido pela própria embargante, não há como relativizar o seu conteúdo, sobretudo se não se verifica ilegalidade patente na cláusula que fixa o dia útil anterior ao pagamento como a data da conversão da moeda estrangeira em nacional.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC), e sendo possível aferir o proveito econômico obtido, este deve ser a base de cálculo para os honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003404-50.2020.8.11.0037

APELANTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para determinar à exequente/embargada que refaça o cálculo mediante conversão da moeda estrangeira com base na cotação da data da contratação, atualizado a partir daí pelo índice oficial de correção monetária; reconhecer o excesso de execução do contrato n. 102000000962019-CN 6029 em virtude da rescisão, devendo ser considerado o valor de U$272.000,00; e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atribuído à causa, com a devida atualização, dimensionados em 60% a cargo da embargada e 40% a cargo da embargante, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante alega que os contratos foram redigidos pela própria apelada (embargante) e que o juízo de origem, mesmo admitindo que seriam de adesão, desprezou a cláusula que estabelece expressamente a conversão em moeda nacional no dia anterior ao pagamento e acolheu o pedido da ré para que se considerasse o da contratação.

Argui que, ante a inadimplência desta (apelada), ao ingressar com a demanda realizou a conversão nessa data, em decorrência da constituição em mora da parte devedora.

Ressalta ainda a aplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC) ao caso concreto.

De forma alternativa, se o entendimento da Câmara não for pela conversão na data do ajuizamento, pugna pela manutenção da cláusula convencionada, para que “
o momento de conversão dos contratos 6026, 6030,6028, 6027, 6029 e 6025 seja no dia útil anterior à data prevista contratualmente para o pagamento à Apelante dos valores devidos pela entrega da Soja”.

Argui que não houve sucumbência recíproca, pois foram acolhidos apenas 02 dos 06 pedidos formulados pela apelada. Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, em observância ao §2º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no id. n. 89272159;

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003404-50.2020.8.11.0037

APELANTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002155-64.2020.8.11.0037 com o objetivo de receber da apelada R$31.050.936,43 relativos ao inadimplemento de 09 contratos de compra e venda de grãos.

Como parte deles (n.
6026, 6030, 6028, 6027, 6029 e 6025)
estabelece o pagamento em moeda estrangeira, ela converteu os valores em reais na data do ajuizamento da lide. Por essa razão, uma das discussões nos Embargos à Execução foi a inviabilidade dessa cláusula, uma vez que a data-base deveria ser a da contratação, o que diminuiria o débito para R$17.856.502,87.

O inciso I, parágrafo único do art. 1º da Lei 10.192/2001 veda, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações sobre pagamento em moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 857/1969 e na parte final do art. 6º da Lei 8.880/1994, hipóteses que não se aplicam a estes autos.

Os contratos de compra e venda de soja objeto deste feito, apesar de definirem obrigação em moeda estrangeira, instituíram critérios para a conversão em moeda nacional, o que cumpre o requisito legal acima mencionado. É o que se infere no id. n. 89271958, pág. 5:

Como visto, foi expressamente convencionado o dia útil anterior ao pagamento como data-base para a conversão da dívida.

Consta cláusula idêntica em todos os seis contratos (n.
6026, id 89271964, pág. 6; n. 6030, id 89271960, pág. 4; n. 6028, id 89271961, pág. 4; n. 6027, id 89271962, pág. 4; n. 6029, id 89271958, pág. 4; e n. 6025, id 89271963, pág. 4), e todos
foram redigidos pela própria apelada, que nos Embargos à Execução pleiteou a revisão sob o argumento de inadequação.

É evidente a incoerência da alegação de que seria abusiva essa cláusula, e o princípio
pacta sunt servanda
impede sua alteração, pois “
Nas relações privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
(parágrafo único do art. 421 do CC).

Além do quê, não se trata de relação de consumo e, como já esclarecido, o texto dos contratos foi redigido pela apelada. Assim, não há como relativizá-lo, especialmente porque não se vê nenhuma ilegalidade patente.

Por outro lado, é inconcebível a data aleatória escolhida pela exequente para a conversão (data do ajuizamento do feito). O correto é o dia útil anterior ao determinado para o vencimento da obrigação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO. DEMURRAGE. DATA
DA CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA EM REAIS. Hipótese em que as partes contrataram a data da efetivação do pagamento como sendo a data da conversão da moeda estrangeira em reais. Manutenção do que foi avençado livremente pelos contratantes.
APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível n. 70081643975, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgado em 04-09-2019).

Importante destacar que, não obstante o STJ ter consignado no AgInt no AREsp 1286770 – RJ que “
As

dívidas

fixadas

em

moeda

estrangeira

deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da

data

da

contratação,

e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
”, na presente

demanda não há como modificar a cláusula contratual, pelos motivos já expostos.

A apelante também recorre do arbitramento da ve
rba honorária.

O

caput
do art. 85 do CPC enuncia que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”; o
caput
do art. 86 do CPC preceitua que, “

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”; e, s
egundo jurisprudência dominante do STJ,

para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Para ilustrar:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

A apelante diz que não houve sucumbência recíproca porque somente 02 dos 06 pedidos formulados pela apelada foram acolhidos, e, portanto, ela deveria arcar integralmente com esse ônus.

Todavia, não há como reconhecer o decaimento integral. Cumpre apenas redimencionar o que foi estabelecido na primeira instância. Ou seja, a apelante deve pagar 33% e a apelada 67%. E os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico (diferença da quantia executada e do montante obtido após a adequação à sentença proferida nos Embargos). Isso porque o §2º do art. 85 do CPC tem aplicação subsidiária para o valor da causa; só é utilizado quando não for possível mensurar a condenação ou o proveito.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão
da moeda estrangeira em nacional com base no dia útil anterior ao vencimento do título
e redefinir a sucumbência em 33% a cargo da apelante e 67% a cargo da apelada, calculados os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021